Tribunal: TJPA
Processo: 0014003-80.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014003-80.2017.8.14.0039

APELANTE: DENIS DE JESUS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0014003-80.2017.8.14.0039

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: DENIS DE JESUS SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO.
ART. 157, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0014003-80.2017.8.14.0039

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: DENIS DE JESUS SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interpostas por
DENIS DE JESUS SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Paragominas, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4644796), que em 28/10/2017, por volta de 00h30min., o Apelante mediante grave ameaça e munido com uma arma branca subtraiu um aparelho celular, um carregador, um fone de ouvido e uma bolsa com documentos da ofendida Nayara Silva Cota, evadindo-se após o delito.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos no tipo previsto no Art. 157, §2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4644808), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4644810) pugnando pela redução da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 4644812).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4644816).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da dosimetria.

O Apelante pugna pela reforma da pena base para o mínimo legal.

Analisando a sentença, verifico que na
primeira fase da dosimetria as circunstâncias do crime foram valoradas como negativas, sendo a pena base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ademais, em que pese tratar de delito de roubo com uso de arma branca perpetrado antes do advento da Lei 13.654/18, Lei esta que proíbe a utilização do instrumento como causa especial de aumento a ser consignado na terceira fase da dosimetria.

Contudo, a primeira fase da do apenamento continua sendo destinada ao livre convencimento motivado do juiz, o qual pode, desde que o faça de forma fundamentada, aumentar a pena em razão de fatos que fujam à normalidade do delito e mereçam ser considerados, como no caso dos autos.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal do Estado do Paraná:

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DISCUTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONSIDERAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO QUE PODE SER REALIZADA NA PRIMEIRA FASE COM AFASTAMENTO DA CONSIDERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0008494-37.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Antônio Carlos Ribeiro Martins - J. 11.10.2018)

(TJ-PR - APL: 00084943720188160021 PR 0008494-37.2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juiz Antônio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 11/10/2018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2018)”

Como se vê, portanto, a exasperação foi devidamente
fundamentada e realizada em patamar não abusivo.

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o magistrado considerou como circunstância agravante uma condenação transitada em julgado, elevando a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo assim 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias multa, não havendo reparos a serem efetivados.

Já na terceira fase, o juízo de primeiro grau não reconheceu causas de aumento ou de diminuição de pena.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional aos delitos e à situação dos Apelantes, não merecendo reformas.

Por fim,
uma vez não provido o pleiteado, resta prejudicada a análise do pedido de mudança de regime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _____ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/12/2022